Tribunal: STF
Processo: RHC 165327
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Condenação penal com trânsito em julgado. Não se conhece, em regra, de habeas corpus utilizado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Precedentes. Retroatividade da lei penal mais benéfica. Princípio constitucional inaplicável aos precedentes jurisprudenciais. Dosimetria da pena. Ausência de ilegalidade. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Adair Luiz Breda, neste ato representado pela Defensoria Pública da União, contra acordão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 464.816/SC.
    O Recorrente foi condenado à pena de 29 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, por duas vezes, e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipicados nos arts. 121, §2º, inciso II; 121, §2º, incisos II e IV, ambos do Código Penal; e art. 14 da Lei 10.826/2003. 
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao recurso defensivo, operando-se o trânsito em julgado do édito condenatório em 25/03/2013.
    Irresignada, a Defesa ajuizou ação de revisão criminal, que foi julgada improcedente pela Corte estadual.
    A controvérsia, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 464.816/SC.
    No presente recurso ordinário, o Recorrente defende a incidência, na segunda fase da dosimetria, da atenuante do art. 65, III, d, do CP, presente hipótese de confissão qualificada. Evoca a existência de jurisprudência pacífica a amparar a tese proposta na peça recursal, que já seria predominante à época da prolação da sentença. Advoga a retroatividade de entendimento jurisprudencial quando benéfico ao condenado. Requer, ao final, o redimensionamento da pena.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pelo desprovimento do recurso. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do acórdão recorrido:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’ SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTS. 121, § 2º, II; 121, § 2º, II e IV, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 14 DA LEI N. 10.826/03) DOSIMETRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA EDIÇÃO DO ENUNCIADO N. 545 DA SUMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO E ALTERAÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de ‘habeas corpus’ em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício.
    II - Na hipótese, inexiste flagrante ilegalidade a ser sanada pela via do ‘writ’, uma vez que os crimes imputados ao paciente foram cometidos em 25/12/2009, com o posterior trânsito em julgado da condenação em 25/03/2013, ou seja, antes da publicação da súmula 545 desta Corte, que se deu em 19/10/2015, de modo que, à época da prolação da sentença condenatória, era plenamente possível desconsiderar a confissão qualificada, para fins de atenuação da reprimenda.
    III - Esta Corte já firmou a compreensão assente de que a mudança de entendimento jurisprudencial, superveniente ao trânsito em julgado da sentença condenatória, não autoriza a revisão da aplicação da pena. Precedentes. 
    ‘Habeas corpus’ não conhecido.”
    O presente recurso ordinário busca rediscutir questão já albergada pela coisa julgada e submetida à revisão criminal na instância de origem. Ou seja, as teses ventiladas nesta sede recursal puderam ser debatidas de modo exaustivo nas instâncias ordinárias (em primeiro grau de jurisdição e, posteriormente, em sede de apelação e de revisão criminal, perante a Corte estadual) e no Superior Tribunal de Justiça, em sede de habeas corpus originário.
    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que  somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.
    Uma vez julgado o mérito da revisão criminal, o ajuizamento de nova ação revisional é hipótese excepcionalíssima, cabível somente se existirem novos fundamentos, estranhos àqueles que justificaram o aforamento da primeira ação.
    E mesmo nessa hipótese excepcionalíssima, a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.
    Além disso, o escólio da doutrina aponta que o manejo da revisão criminal com o objetivo de modificar a pena transitada em julgado também é medida excepcional, sendo inapropriada a via simplesmente para alterar o “quantum” da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, sendo tal providência de todo irregular (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 15 edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1287). 
    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.
    No caso concreto, o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, cujos precedentes orientam-se no sentido de que Os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, “ex vi” do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes: HC 75.793, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 31/3/2008; ADC 43-MC, Tribunal Pleno, Redator p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 7/3/2018 (HC 161.452-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 02/4/2020).
    Lado outro, a Corte Superior não examinou, no acórdão recorrido, se o Recorrente confessara, ou não, a autoria dos crimes pelos quais foi condenado. Inviável, desse modo, a análise do tema diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria.
    Acresça-se que não há nenhum elemento nos autos a demonstrar que a alegada confissão do Recorrente serviu de base, em alguma medida, para a sua condenação penal, valendo observar que o writ não foi instruído com a sentença de pronúncia nem com as atas da sessão de julgamento realizada pelo Tribunal do Júri. Nesse contexto, forçoso reconhecer que a impetração, no ponto, foi instruída de forma deficiente, inviabilizando o conhecimento da matéria, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte: HC 137.315, Rel. Min. Ricardo Lewandowski , 2ª Turma, Dje-028 de 13.2.2017. 
    Mais do que isso, a diretriz jurisprudencial prevalecente no âmbito do Supremo Tribunal Federal sinaliza que, tratando-se de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal (RHC 186084/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 09/9/2020). No mesmo sentido:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’ SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR ‘HABEAS CORPUS’: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. TESE DA EXCLUSÃO DE ILICITUDE. CONFISSÃO QUALIFICADA. DECISÃO PLENAMENTE FUNDAMENTADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. A confissão qualificada não é suficiente para justificar a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal (Precedentes: HC 74.148/GO, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 17/12/1996 e HC 103.172/MT, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24/09/2013).
    2. ‘In casu’: a) O paciente foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e utilizando recurso que impossibilitou a defesa da vítima, em razão de ter efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, provocando-lhe lesões que deram causa à sua morte. b) Conforme destacou a Procuradoria Geral da República, ‘consoante se depreende da sentença condenatória, a atenuante da confissão não foi reconhecida porque o réu admitiu a autoria apenas para trazer sua tese de exclusão de ilicitude’. Por sua vez, o Tribunal de Justiça ressaltou que ‘não houve (...) iniciativa do apelante em confessar o delito, sendo assim, não há como falar em constrangimento ilegal manifesto’.
    3. A aplicação da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal não incide quando o agente reconhece sua participação no fato, contudo, alega tese de exclusão da ilicitude.
    4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar ‘habeas corpus’ está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas ‘d’ e ‘i’, da Constituição Federal, sendo certo que a presente impetração não está arrolada em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ‘ex officio’, da ordem.
    5. Ordem extinta por inadequação da via processual.” (HC 119.671/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe. 03.12.2013) 
    Inexiste, portanto, flagrante ilegalidade ou teratologia passível de correção nesta via excepcional.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora